Tribunal: TJMT
Processo: 1017089-56.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017089-56.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO - CPF: 007.680.721-58 (RECORRIDO), RENAN AMERICO DA COSTA SOUZA - CPF: 037.725.671-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓLEO NA PISTA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. REVELIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de óleo na pista, reconhecendo a revelia da ré e a falha na prestação do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação eletrônica realizada e legítima a decretação da revelia da concessionária; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de rodovia por acidente de trânsito causado por óleo na pista, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica dirigida à concessionária é válida quando realizada nos termos do cadastro obrigatório previsto no Código de Processo Civil, sendo dever da pessoa jurídica manter seus dados atualizados e acompanhar as comunicações judiciais.

A ausência de comparecimento à audiência de conciliação e de apresentação de defesa, após citação regular, autoriza a decretação da revelia e a aplicação de seus efeitos, conforme a Lei no 9.099/95.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

A presença de óleo na pista caracteriza defeito na prestação do serviço e violação do dever de segurança imposto à concessionária.

O laudo oficial de acidente de trânsito comprova o nexo causal entre a existência de óleo na pista e o acidente sofrido pelo usuário da rodovia.

O derramamento de óleo por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de exploração de rodovia, não afastando a responsabilidade da concessionária.

O cumprimento de rotinas administrativas de inspeção previstas no Programa de Exploração da Rodovia não é suficiente para excluir a responsabilidade civil quando demonstrada a ineficácia do serviço prestado.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por documentos idôneos e guardam relação direta com o evento danoso.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o período de incapacidade e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica realizada nos termos da legislação processual é válida, incumbindo à pessoa jurídica manter cadastro atualizado e acompanhar as comunicações judiciais.
2.
Concessionária de rodovia responde objetivamente por acidente causado por óleo na pista, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.
3.
O cumprimento de protocolos administrativos de inspeção não afasta a responsabilidade civil quando evidenciada a falha na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 246, § 1o; Lei no 11.419/2006,
arts
. 5o, § 6o, e 9o, § 1o; CDC,
arts
. 14 e 22; Lei no 9.099/95,
arts
. 20 e 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso

Inominado
(Id. 339864525)
interposto
pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.,
doravante

Recorrente
,
em
face da r.
sentença
(Id. 339864515),
complementada
pela
decisão

que

rejeitou

os
Embargos de
Declaração
(Id. 339864524),
proferida

pelo
2o
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
/MT. A
referida

decisão

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

por
CARLOS ANTONIO SOUZA RIBEIRO, ora
Recorrido
, para
condenar
a
Recorrente

ao

pagamento
de R$ 12.985,82 (doze mil,
novecentos e oitenta e cinco reais oitenta e dois
centavos) a
título
de
danos

materiais
e de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
.

A
condenação

decorre
de
ação

indenizatória

ajuizada

em

razão
de
acidente
de
trânsito

ocorrido

em
18 de
março
de 2025,
na

rodovia
BR-364,
altura
do km 204. Conforme a
petição

inicial
(Id. 339864495), o
Recorrido

trafegava
com
sua

motocicleta

quando

perdeu
o
controle
do
veículo
e
tombou

devido
à
existência
de
óleo

na

pista
,
resultando

em

lesão
no
joelho
,
que

demandou

cirurgia
e
longo

período
de
recuperação
,
além
de
avarias
no
veículo
. O
juízo
a quo,
após

decretar
a
revelia
da
Recorrente

por

sua

ausência

na

audiência
de
conciliação
(Id. 339864512),
entendeu
pela
falha

na

prestação
do
serviço

público
e pela
responsabilidade

objetiva
da
concessionária
.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, em sede de preliminar, a nulidade de todos os atos processuais a partir da citação, ao argumento de que o ato citatório eletrônico não teria sido confirmado, o que resultou em cerceamento de seu direito de defesa e na indevida decretação da revelia.

No
mérito
,
defende
a
reforma
integral da
sentença
.
Sustenta
a
inexistência
de
sua

responsabilidade
civil,
por
ter
cumprido

rigorosamente

seu

dever
de
fiscalização
da via,
conforme
o
Programa
de
Exploração
da
Rodovia
(PER) (Id. 339864529) e
os

relatórios
de
inspeção

anexados
(Docs. 05 e 06, Ids. 339864530 e 339864531),
os
quais
indicariam

que

uma

viatura
de
inspeção

passou

pelo
local do
sinistro

minutos
antes do
ocorrido
,
sem

constatar

qualquer

irregularidade
.
Atribui
,
assim
, a causa
do

acidente
a
fato
de
terceiro
, o
que
,
em

sua

visão
,
romperia
o
nexo
de
causalidade
e
configuraria

excludente
de
responsabilidade
. Por
conseguinte
,
pugna
pela
improcedência
total dos
pedidos

indenizatórios
.

O
preparo

recursal

foi

devidamente

recolhido
,
conforme

guias
e
comprovantes
de
pagamento

juntados
(Ids. 339864526 e 339864527).

Devidamente

intimado
, o
Recorrido

apresentou

Contrarrazões
(Id. 339864534),
rechaçando
a
preliminar
de
nulidade
de
citação
,
ao

argumento
de
que
a
Recorrente

tem
o
dever
legal de
manter

seu

cadastro

eletrônico

atualizado
e
monitorar
as
comunicações

judiciais
. No
mérito
,
pugna
pela
manutenção
da
sentença
,
reforçando
a
tese
da
responsabilidade

objetiva
da
concessionária
, da
configuração
de
fortuito

interno
e da
robustez
das
provas

que

demonstram
o
nexo
causal entre a
falha
do
serviço
e
os

danos

sofridos
.

Os
autos
vieram

conclusos

a

este
Relator.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O
recurso
é
cabível
,
tempestivo
e o
preparo

foi

devidamente

efetuado
,
conforme se depreende da certidão de publicação da sentença
(Id. 342272862) e dos
comprovantes
de
pagamento
das
custas
(Ids. 339864526 e 339864527).
Presentes
,
portanto
,
os

pressupostos
de
admissibilidade
,
conheço
do
Recurso

Inominado

interposto
.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A Recorrente erige, como principal barreira à análise de mérito, a tese de nulidade da citação, sob o fundamento de que o ato, realizado por meio eletrônico, não teria sido por ela "confirmado", o que lhe teria cerceado o direito de defesa e maculado todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória. A argumentação, contudo, não se sustenta, e revela uma tentativa de se valer da própria torpeza para anular um procedimento hígido.

A legislação processual civil brasileira, em um inequívoco movimento de modernização e busca por eficiência, estabeleceu a comunicação por meio eletrônico como modalidade preferencial para a prática dos atos processuais. O artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, é de clareza solar ao impor às empresas públicas e privadas a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para o efeito de recebimento de citações e intimações. Trata-se de um dever legal, uma incumbência que recai sobre a pessoa jurídica, e não de uma mera faculdade. A efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional na era digital dependem fundamentalmente do cumprimento deste ônus pelas partes.

A

alegação
da
Recorrente
de
que
a
citação

eletrônica
"
não

foi

confirmada
" (
Recurso

Inominado
, Id. 339864525, p. 6)
ou
de
que

não

possuía

representante
legal
cadastrado
é,
em

si
,
uma

confissão
de
sua

própria

desídia

organizacional
e de
seu

descumprimento
do
dever
de
diligência
processual. A
responsabilidade
pela
manutenção
de um
cadastro

atualizado
e
pelo

monitoramento

ativo
das
comunicações

expedidas

pelo
Poder
Judiciário
é
exclusiva
da
empresa
.
Permitir

que

uma

parte

alegue
a
própria

falha

em

gerir

suas

caixas
de
comunicação

eletrônica
para
anular
um
ato
processual seria
atentar
contra a boa-
fé

objetiva

que

deve

nortear
o
processo
e
premiar

a

inércia
,
em

detrimento
da
parte

que

agiu

corretamente
.

Ademais, a validade do ato encontra-se robustamente comprovada nos autos. A certidão de Id. 339864514, lavrada por serventuário da justiça, atesta, com a fé pública que lhe é inerente, que "a parte requerida Concessionária Rota do Oeste S/A, foi citada e intimada eletronicamente da Audiência de Conciliação". Este documento goza de presunção de veracidade e legitimidade, e somente poderia ser desconstituído por prova inequívoca de sua falsidade, o que não ocorreu. A alegação de que um andamento processual posterior indicou a "não confirmação" não infirma a validade do ato já praticado e certificado, podendo refletir, quando muito, a ausência de uma resposta ativa por parte da Recorrente, o que, repiso, não invalida a comunicação enviada pelo sistema.

A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, é expressa em seu artigo 9o, § 1o, ao equiparar a citação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo à vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. O § 6o do artigo 5o da mesma lei reforça que as intimações feitas na forma eletrônica "serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais". Assim, uma vez expedida a citação para o endereço eletrônico constante do cadastro obrigatório, o ato se aperfeiçoa, presumindo-se a ciência da parte.

Tendo
sido

regularmente

citada e não tendo comparecido à audiência de conciliação

designada
(
Termo
de
Audiência
, Id. 339864512),
tampouco

apresentado

contestação
no
prazo
legal, a
Recorrente

sujeitou
-se, de pleno
direito
,
aos

efeitos
da
revelia
,
nos

estritos

termos
do
artigo
20 da Lei no 9.099/95. A
presunção
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
,
ainda

que

relativa
,
foi

corretamente

aplicada

pelo

juízo
de
origem
,
que

procedeu

ao

julgamento
da
lide
com base
nos

elementos

probatórios

carreados

pelo

autor
.

Desta forma, não vislumbro qualquer vício ou nulidade no ato citatório. A preliminar arguida é manifestamente improcedente.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão processual, adentro ao mérito da controvérsia, que
cinge-se
à análise da responsabilidade civil da Concessionária Recorrente pelos danos advindos de acidente de trânsito em rodovia sob sua gestão. A despeito do esforço argumentativo da Recorrente, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, porquanto aplicou de forma precisa o direito à espécie.

III.1. Da Responsabilidade Civil Objetiva e da Falha na Prestação do Serviço

A relação jurídica estabelecida entre o Recorrido, na qualidade de usuário da rodovia pedagiada, e a Recorrente, como concessionária que explora economicamente a via, é inequivocamente uma relação de consumo. Como tal, atrai a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor, em especial de seus artigos 14 e 22, que consagram o dever de fornecer serviços seguros e eficientes, e estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação desses serviços.

De forma
concorrente
e
ainda

mais

enfática
, a
responsabilidade
da
Recorrente

encontra

seu

alicerce
no
arcabouço

constitucional
. O
artigo
37, § 6o, da
Constituição
Federal,
ao

tratar
da
responsabilidade
civil do Estado,
inclui

expressamente
as
pessoas

jurídicas
de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos
,
submetendo
-as à Teoria do Risco
Administrativo
. Por
esta

teoria
,
a

obrigação
de
indenizar

prescinde
da
demonstração
de
dolo

ou
culpa
por

parte
do
agente
,
bastando
a
comprovação
da
conduta
(
comissiva

ou

omissiva
), do
dano
e do
nexo
de
causalidade
entre
eles
.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço é manifesta. O dever de uma concessionária de rodovia não se limita a manter o asfalto, mas abrange, precipuamente, a garantia de condições seguras de trafegabilidade. A presença de uma substância escorregadia e perigosa como óleo sobre a pista de rolamento representa uma quebra
flagrante
desse dever de segurança. O serviço, naquele momento e local, mostrou-se defeituoso e inadequado, expondo os usuários a um risco inaceitável, que infelizmente se concretizou.

O
nexo
de
causalidade
entre a
falha
e o
dano

está

solidamente

demonstrado

pelo

Laudo

Pericial
de
Acidente
de
Trânsito
(Id. 339864500),
elaborado
pela Polícia
Rodoviária
Federal. O
documento
é
conclusivo

ao

afirmar

que
"o
fator
principal do
acidente

foi
a
presença
de
óleo

na

pista
, o
que
fez com
que
V1 [
motocicleta
do
Recorrido
]
perdesse
o
atrito
com o
pavimento
e
tombasse
". Tal
documento
,
emanado
de
autoridade

pública
no
exercício
de
suas

funções
,
possui

elevada

força

probatória
e
corrobora

integralmente
a
narrativa

fática
da
inicial
.

III.2. Do Fortuito Interno e da Rejeição da Tese de Culpa de Terceiro

A Recorrente tenta se eximir de sua obrigação de indenizar sob a alegação de que o óleo teria sido derramado por um terceiro não identificado, o que configuraria uma excludente de responsabilidade. Tal argumento não encontra guarida na moderna doutrina e jurisprudência sobre responsabilidade civil em relações de consumo e no âmbito do direito administrativo.

O evento danoso — presença de óleo, detritos, ou mesmo animais na pista — é classificado como fortuito interno, ou seja, um fato que, embora não seja diretamente desejado ou produzido pela empresa, está intrinsecamente ligado ao risco de sua atividade econômica. A exploração de uma rodovia de alto tráfego, especialmente com veículos de carga, torna previsível a ocorrência de derramamentos de substâncias, queda de objetos e outros incidentes. O dever de vigilância, fiscalização e limpeza da via existe precisamente para mitigar e eliminar esses riscos inerentes à operação.

Portanto, o fato de um terceiro ter causado o derramamento de óleo não rompe o nexo de causalidade em relação à concessionária. A responsabilidade desta não decorre do ato de derramar o óleo, mas de sua omissão em não detectar e remover o perigo em tempo hábil para evitar o dano. A omissão na vigilância e manutenção é a conduta que se conecta diretamente ao acidente sofrido pelo Recorrido. A culpa do terceiro, se houvesse, poderia, no máximo, ensejar um futuro direito de regresso da concessionária contra aquele, mas jamais servir como escudo para negar a reparação devida ao consumidor lesado.

III.3. Da Ineficácia do Argumento de Cumprimento do Prazo de Inspeção

De
igual
modo,
não

prospera
a
tese
de
que

o

cumprimento
do
cronograma
de
inspeção

previsto
no
Programa
de
Exploração
da
Rodovia
(PER) (Id. 339864529) seria
suficiente
para
afastar

sua

responsabilidade
. A
Recorrente

alega

que

uma

viatura
de
inspeção

passou

pelo
local
às
17h19min,
treze

minutos
antes do
acidente
(
ocorrido

às
17h32min), e nada
detectou
(Ids.
339864530 e
339864531).

Primeiramente
, o PER
estabelece

parâmetros

mínimos
para a
fiscalização
da
Agência
Nacional de
Transportes

Terrestres
(ANTT)
sobre
o
contrato
de
concessão
, mas
não
se
sobrepõe

ao

dever
de
reparação
civil
por

danos

causados
a
terceiros
. A
responsabilidade

perante
o
usuário
da via
não
se
mede

pelo

cumprimento
de um
cronograma

administrativo
, mas pela
efetividade
do
serviço

prestado
. Se a via
estava

perigosa
e
causou
um
acidente
, o
serviço

foi
,
por

definição
,
defeituoso
.

Em segundo lugar, a alegação de que a inspeção ocorreu "minutos antes" sem nada encontrar apenas reforça a ineficácia do sistema de monitoramento da Recorrente, que não foi capaz de impedir o evento danoso ou, no mínimo, sinalizar o perigo em tempo hábil. A segurança de uma rodovia deve ser contínua e dinâmica, não se podendo admitir que os usuários fiquem desprotegidos nos intervalos entre uma passagem e outra da viatura de inspeção. O risco materializado no intervalo entre as inspeções é um ônus inerente à atividade da concessionária, que por ele é remunerada através da cobrança de pedágio.

*III.4. Da Razoabilidade e Proporcionalidade do Quantum Indenizatório

Por fim, no que tange aos valores da condenação, entendo que foram fixados com acerto e moderação pelo juízo de origem, devendo ser mantidos.

Os

danos

materiais
, no
montante
de R$ 12.985,82,
estão

cabalmente

comprovados

nos
autos
por

meio
dos
seguintes

documentos
:
comprovante
de
pagamento
do
conserto
da
motocicleta
(Id. 339864505) no valor de R$ 7.695,82;
comprovante
de
pagamento
de
despesas
com
exames

radiológicos
(Id. 339864507) no valor de R$ 790,00; e
recibo
de
pagamento
de 30
sessões
de
fisioterapia
(Id. 339864506) no valor de R$ 4.500,00. A
Recorrente
,
em

razão
da
revelia
,
não

produziu

qualquer

contraprova

capaz
de
infirmar

a

idoneidade

ou
a
veracidade
de tais
documentos
,
que

devem
,
portanto
, ser
acolhidos
para
embasar
o
ressarcimento
integral do
prejuízo
material
sofrido
.

Quanto
aos

danos

morais
, o valor de R$ 5.000,00
afigura
-se
consentâneo
com as
particularidades
do
caso

concreto
e
alinhado

aos

princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
. O
evento

danoso

ultrapassou
,
em

muito
,
a

esfera
do
mero

aborrecimento
. O
Recorrido

sofreu

lesão

física

em

seu

joelho
,
conforme

laudo
de
ressonância

magnética
(Id. 339864502),
que

exigiu

tratamento

prolongado
. O
atestado

médico
(Id. 339864501) é
categórico

ao

determinar
o
afastamento
de
suas

atividades

cotidianas

por
um
período
de 180
dias
, o
que
, para um
profissional

autônomo

que

depende
de
sua

capacidade

física
para o
trabalho
("
motoboy
"),
representa
um
abalo
profundo
não

apenas

em

sua

integridade

física
, mas
também

em

sua

subsistência
e
paz
de
espírito
.

A quantia fixada pelo juízo singular cumpre a dupla finalidade do instituto: por um lado, busca compensar o Recorrido pela dor, angústia e pelo período de incapacidade; por outro, serve como medida pedagógico-punitiva, a fim de desestimular a Recorrente de incorrer em falhas semelhantes na prestação de seus serviços. O valor não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de não representar uma sanção efetiva.

Assim, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a
parte

Recorrente
,
em

razão
da
sucumbência
,
ao

pagamento
das
custas

processuais
e dos
honorários

advocatícios
,
os
quais
fixo

em

1
0% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da
condenação
, com
fundamento
no
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026